Tribunal: TJMT
Processo: 1051405-78.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051405-78.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[Alessandro Alencar de Andrade (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (APELANTE), DENIS ROGERIO PEREIRA MANZANO - CPF: 049.678.781-05 (APELADO), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR TERCEIRO APÓS ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por Denis Rogério Pereira Manzano contra ato do Diretor de Habilitação e Veículos do DETRAN/MT, visando à anulação da penalidade de cassação de sua Permissão para Dirigir (PPD), com fundamento na inexistência de responsabilidade pelas infrações de trânsito que motivaram a sanção, supostamente cometidas após a alienação do veículo. A sentença concedeu a segurança para anular o processo administrativo e determinou a exclusão da penalidade no RENACH, decisão contra a qual o Estado de Mato Grosso interpôs Apelação Cível, submetida também à Remessa Necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a penalidade de cassação da PPD quando as infrações de trânsito foram cometidas por terceiro, após a transferência do veículo; (ii) verificar se o procedimento administrativo observou as garantias do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança é instrumento cabível para proteção de direito líquido e certo, sendo indispensável a existência de prova pré-constituída e a desnecessidade de dilação probatória.

4.

A sentença baseia-se em dois fundamentos autônomos: (i) a ausência de responsabilidade do impetrante pelas infrações, pois as autuações ocorreram após a venda do veículo, comprovada documentalmente; e (ii) a inexistência de regular notificação e de procedimento formal assegurando o contraditório e a ampla defesa.

5.

O recurso de apelação não enfrenta o primeiro fundamento da sentença, limitando-se a alegações genéricas quanto à validade do ato administrativo e à ausência de vício no processo.

6.

A prova constante nos autos comprova que o veículo já estava sob a titularidade de terceiro no momento das infrações, o que afasta a legitimidade da penalidade imposta ao impetrante.

7.

Subsiste também a nulidade do procedimento por falta de notificação válida e de oportunidade de defesa, o que contraria os princípios constitucionais do devido processo legal.

8.

A manutenção da penalidade em tais condições implicaria convalidação de ato administrativo eivado de ilegalidade, razão pela qual se impõe a confirmação da sentença concessiva da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A penalidade de cassação da Permissão para Dirigir é inválida quando as infrações motivadoras foram cometidas por terceiro após a alienação comprovada do veículo.

2.

A ausência de notificação válida e de procedimento administrativo formal com garantia do contraditório e da ampla defesa torna nulo o ato de cassação da habilitação.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX e LV; CTB, arts. 134, 148 e 257; CPC, art. 487, I; Lei no 12.016/2009, art. 14, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto, pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Denis Rogério Pereira Manzano, contra ato supostamente ilegal praticado por Alessandro Alencar de Andrade,

Diretor de Habilitação e Veículos do Departamento Estadual de Trânsito De Mato Grosso - DETRAN-MT, concedeu a ordem vindicada, determinando que

o Impetrado que exclua do RENACH a penalidade de cassação da CNH do impetrante, mantendo a validade de seu documento de habilitação.

O Apelante alega, em síntese,
a inexistência de direito líquido e certo e a inadequação da via eleita, diante da falta de prova pré-constituída apta a demonstrar a alegada ilegalidade.

Aduz que não há necessidade de instauração de procedimento administrativo específico para o cancelamento ou impedimento da concessão da CNH definitiva nos casos em que o permissionário comete infração durante o período probatório, nos termos do art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução n.o 723/2018 do CONTRAN.

Argumenta que a concessão da CNH definitiva configura mera expectativa de direito, condicionada ao não cometimento de infrações graves, gravíssimas ou reincidência em infrações médias, e que, no caso concreto, o apelado teria cometido infração no período da Permissão para Dirigir, circunstância suficiente para impedir a conversão da habilitação provisória em definitiva, independentemente da abertura de processo administrativo específico.

Sustenta, que as garantias do contraditório e da ampla defesa foram asseguradas no âmbito do procedimento administrativo relativo à infração de trânsito, cuja competência para autuação e notificação seria do ente municipal responsável, no caso, a Prefeitura de Várzea Grande, inexistindo atribuição legal do DETRAN/MT para responder por eventuais irregularidades nas notificações de multas aplicadas por outros órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito.

Afirma que o Apelado, na condição de proprietário do veículo, não teria realizado a comunicação de venda no prazo legal, atraindo para si a responsabilidade solidária pelas infrações cometidas após a alienação, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como deixou de indicar tempestivamente o real condutor infrator, conforme previsto no artigo 257 do mesmo diploma legal, motivo pelo qual deve responder pelas penalidades aplicadas.

Defende a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, ressaltando que compete ao administrado o ônus de demonstrar eventual ilegalidade, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Aduz, ainda, que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, devendo-se limitar ao controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença recorrida, com a consequente denegação da segurança, reconhecendo-se a legalidade dos atos administrativos praticados pelo DETRAN/MT e a validade do impedimento imposto ao apelado quanto à obtenção e manutenção da Carteira Nacional de Habilitação definitiva
.

O Apelada, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do douto Procurador, Theodósio Ferreira de Freitas, opinou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária da Sentença, interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, contra a sentença que concedeu a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo Apelado.

Denota-se dos autos que Denis Rogério Pereira Manzano impetrou o Mandado de Segurança, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Diretor Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, buscando anular o processo administrativo no 1575/2025, que resultou na cassação de sua CNH (PPD).

Narrou, na inicial, que obteve sua Permissão Para Dirigir (PPD) em 16/09/2024, com validade até 15/09/2025 e que, descobriu a cassação de sua habilitação em 19/05/2025 ao consultar o aplicativo da CNH Digital.

Relatou que a cassação decorre de duas infrações de trânsito (AITs V430949200 e V430949363) registradas em 24/11/2024, envolvendo um veículo que ele já havia vendido na data dos fatos.

Alegou que as infrações foram cometidas por terceiro (Werley Ferreira dos Santos), conforme documentação anexa, e que já havia assinado e reconhecido firma no ATPV (Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo) em favor da nova proprietária Carolaine Carvalho em 21/11/2024.

Defendeu que houve ineficiência do DETRAN ao imputar-lhe infrações sem notificação prévia e sem oportunizar o contraditório e ampla defesa.

Por fim, afirmou que depende da CNH para exercer sua profissão de motorista de aplicativo e entregador, sendo esta sua única fonte de renda.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para anular o processo administrativo no 1575/2025, determinando ao

DETRAN/MT que exclua do RENACH a penalidade de cassação da CNH do impetrante,

mantendo a validade de seu documento de habilitação, como se jamais houvesse ocorrido a

sanção, ratificando a liminar anteriormente deferida.

Nos termos do art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, determino a remessa dos autos à instância superior para reexame necessário. [...]”

Contra essa decisão, o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT interpôs o presente recurso de apelação e vieram-se os autos para Remessa Necessária.

De início, cumpre salientar que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

O artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil assim dispõe:

“[...] Art. 5o - (...).

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; [...]”

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à verificação da regularidade do ato administrativo por meio do qual o DETRAN/MT procedeu à cassação da Carteira Nacional de Habilitação do Impetrante.

Inicialmente, cumpre assinalar que o Magistrado de Primeira Instância apoiou sua decisão em dois fundamentos autônomos, ambos aptos, cada qual isoladamente, a conduzir à concessão da segurança: primeiro, a incompatibilidade fática entre a penalidade aplicada e a realidade de que o veículo já se encontrava na posse e propriedade de terceiro quando da ocorrência da infração; segundo, a inobservância das garantias mínimas do devido processo administrativo, notadamente a ausência de notificação regular, de contraditório e de ampla defesa no trâmite do procedimento que resultou na restrição ao direito de dirigir.

Deve-se observar que, ao apresentar seu recurso de apelação, o Recorrente restringiu-se a rebater de modo genérico apenas o segundo fundamento, sustentando a desnecessidade de instauração de processo administrativo específico para o cancelamento da CNH definitiva e insistindo na ausência de prova pré-constituída quanto à regularidade das notificações.

Todavia, em nenhuma passagem de suas razões recursais o Apelante enfrenta diretamente o outro fundamento da sentença, qual seja, o de que a infração que deu origem à penalidade foi atribuída ao Impetrante, ora Recorrido, quando o veículo já havia sido alienado, com a ATPV devidamente assinada em 21/11/2024, sendo que as autuações ocorreram apenas em 24/11/2024.

A documentação juntada aos autos, especialmente o recibo de compra e venda, a declaração do novo possuidor, bem como do condutor, à época das infrações o próprio histórico do Auto de Infração, evidencia de forma clara e inequívoca que, na data da autuação, o veículo já se encontrava registrado em nome de Carolaine Carvalho, circunstância que afasta a responsabilidade do Recorrida pela infração.

Não bastasse isso, subsiste igualmente o segundo fundamento da sentença: a violação ao devido processo administrativo decorrente da ausência de comprovação de notificação válida e da inexistência de procedimento formal apto a assegurar à Recorrida o contraditório e a ampla defesa antes da imposição da penalidade.

Dessa forma, tanto o fundamento atinente à titularidade do veículo na data da infração, quanto aquele relativo à ausência de procedimento administrativo regular, permanecem hígidos e aptos a manter integralmente a sentença concessiva da segurança.

Dessarte, não obstante as alegações recursais, o Apelante não logrou demonstrar a legalidade do ato impugnado, limitando-se a questionamentos genéricos que não enfrentam os aspectos fáticos centrais que motivaram a decisão de origem.

Ora, a reforma pretendida pelo Recorrente não se sustenta, uma vez que os autos revelam claramente que a sanção administrativa foi aplicada à pessoa equivocada e sem observância das garantias constitucionais mínimas, sendo inviável, portanto, qualquer justificativa para convalidar o ato.

Nessas circunstâncias, impõe-se o não provimento do recurso, permanecendo incólume a sentença que reconheceu a nulidade do ato de cassação da CNH da impetrante.

Da Remessa Necessária

À vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do ente público estadual, tem-se que a sentença deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT e
RATIFICO
a sentença, em Remessa Necessária.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026